Tribunal: STF
Processo: ARE 744627
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DANO MORAL INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 602.136. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIAS DE ÍNDOLES INFRACONSTITUCIONAIS. 



    1. O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do RE nº 602.136, da Relatoria da Min. Ellen Gracie.



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 



    3. In casu, o acórdão recorrido originariamente negou provimento ao recurso inominado do ora recorrente, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do recorrido para determinar que a ré proceda ao cancelamento das cobranças relativas aos contratos DE03397010569607, no valor de R$ 9.903,34, e MP 339766000002556066, no valor de R$ 1.970,62, no prazo de 30 dias, condenando-o ainda a efetuar o pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral. 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.